Tribunal: TJDFT
Processo: 0738403-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738403-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO PACIENTE: MARCELO DE SOUZA MACEDO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte as decisões impugnadas (a que decretou a prisão preventiva do paciente e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva), bem como a representação pela prisão preventiva do paciente e a folha penal do paciente, facultando-lhe a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito e possibilitar sua apreciação. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 18:18:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator